Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-32.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020447-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ LEONARDO PAULINO CARNEIRO PALHARES (APELANTE), JOÃO PEDRO PAULINO CARNEIRO PALHARES (APELANTE), JOSE LEONARDO PAULINO CARNEIRO PALHARES - CPF: 046.548.832-31 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PAULINO CARNEIRO PALHARES - CPF: 046.539.492-20 (APELANTE), JOSE HENRIQUE SILVA CARDOSO - CPF: 040.681.631-03 (APELANTE), SAMUEL DE PAULA LEITE - CPF: 017.988.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIZ JUSTINO - CPF: 747.640.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ALEXIA RODRIGUES MEIRELLES - CPF: 057.409.651-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE SILVA CARDOSO - CPF: 040.681.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO PEDRO PAULINO CARNEIRO PALHARES E PROVEU O RECURSO DE JOSÉ LEONARDO PAULINO CARNEIRO PALHARES.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime De “Racha”. Art. 308 Do Código De Trânsito Brasileiro. Prescrição Da Pretensão Punitiva Estatal Reconhecida Para Um Dos Apelantes. Nulidade Da Audiência De Instrução E Julgamento. Não
Acolhimento
. Insuficiência De Provas. Absolvição. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os
apelantes
pela prática do crime de “racha” (art. 308 da Lei n. 9.503/97). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária, e houve imposição de suspensão da habilitação para dirigir. A defesa alegou nulidade da audiência de instrução e julgamento, ausência de provas suficientes para a condenação e necessidade de revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) examinar se houve cerceamento de defesa pela não inquirição de
coinvestigado
como testemunha
ou informante
; e (
iii
) avaliar se a condenação foi proferida com base em provas suficientes para comprovação do
risco à incolumidade pública
”.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida, pois, considerando a pena aplicada
do segundo apelante
e a sua idade à época dos fatos, o prazo prescricional foi reduzido para 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
transcorreu período superior ao lapso prescricional, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, embora o
coinvestigado
não tenha sido denunciado, ele não poderia ser ouvido como testemunha, pois foi preso em flagrante e
tinha
vínculo de amizade com os apelantes, o que comprometeria a imparcialidade de seu depoimento. Ademais, outras testemunhas foram ouvidas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A condenação pelo crime de “racha” exige a demonstração de situação de risco concreto à incolumidade pública ou privada. No caso, os fatos ocorreram em horário de tráfego reduzido e em curto trajeto, sem registros de danos ou perigo evidente. Assim, não
havendo
provas suficientes para a condenação,
é imperiosa
absolvição
do
primeiro
apelante.

IV. Dispositivo e tese
s

6.
Prejudicial de mérito de prescrição e r
ecurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“1.
A prescrição da pretensão punitiva do Estado deve ser reconhecida de ofício sempre que verificado o transcurso do prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 109 e 115 do Código Penal; 2.
Não há nulidade na audiência de instrução e julgamento pela negativa de inquirição de
coinvestigado
que, apesar de não denunciado, foi preso em flagrante e
tinha
vínculo de amizade com os
apelantes
.
3.
A condenação pelo crime de “racha” exige prova concreta da
exposição da incolumidade pública ou privada a risco efetivo, sendo insuficiente a mera participação em corrida automobilística sem comprovação de perigo real
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; Código de Trânsito Brasileiro, art. 308; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 67.493/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.04.2016,
DJe
02.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

José Leonardo Paulino Carneiro Palhares e

João Pedro Paulino Carneiro Palhares

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1020447-32.2021.8.11.0015, condenando-os pela prática do crime de
“racha”
previsto no art. 308 da Lei n. 9.503/97, às penas de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
em regime aberto,
e 44
(
quarenta e quatro
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1
/2
(
meio
) salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
t
endo a pena privativa de liberdade de ambos
sido
substituída por uma restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos.
No mesmo édito judicial
, ao primeiro
apelante
foi imposta a suspens
ão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 7 (sete) dias;
e ao segundo,
a suspensão pelo prazo de

8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dia
s.

Os apelantes, nas razões encontradiças no ID
251449688
,
sustenta
m
, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa,
pois, segundo defende
m
, o
coinvestigado
José Henrique poderia ter sido ouvido na qualidade de informante, uma vez que não foi denunciado e teria firmado acordo de não persecução penal.

No mérito, requer
em
a absolvição
de ambos
,
por
inexistência de provas concretas para a condenação pelo crime de
“racha”

previsto no
art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não houve comprovação de
dano potencial à segurança pública e que os depoimentos dos policiais militares são contraditórios, sem o suporte de provas técnicas ou testemunhas neutras.

Caso não seja acolhida a tese absolutória,
subsidiariamente,
postula
m

a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a exasperação foi fundamentada em elementos
inerentes ao tipo penal;

e
a fixação do dia-multa em 1/30
(um trigésimo)
do
salário-mínimo
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no ID
254545661
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que é adotada pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
255052678
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO

Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa em relação
a
João Pedro Paulino Carneiro Palhares

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima
abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06.03.2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 divulgado em 16.03.2018 e publicado em 19.03.2018)

Destacamos

Por outro lado,
impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

Sendo a
ssim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para João Pedro, pelo crime de
“racha”
previsto no art. 308 da Lei n. 9.503/97
,
foi de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 3 (três) anos (art. 107, IV c/c art. 109, VI, do referido
Codex
).

Além disso,
com fulcro
no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela
metade
, tendo em vista que, à época dos fatos (3 de maio de 2020), João Pedro contava com 18 (dezoito) anos de idade, como se vê do termo de qualificação que se encontra no ID
247236690
, p. 31
, razão pela qual a redução do aludido lapso para

1 (um) ano e 6 (seis) meses

é imperativa.

Logo, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorreu em
23 de novembro de 2022
, e

a sentença condenatória
foi publicada
em
20 de setembro de 2024
(ID
247237221
), decorrendo, portanto,
1 (um) ano e 10 (dez) meses.

Por conta do exposto, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V
I c/c art. 115
do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
João Pedro Paulino Carneiro Palhares
no que atine
ao
crime
previsto no
art. 308 da Lei n. 9.503/97
; e, por
consequência,
declaro
extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

Em virtude do reconhecimento da prescrição, passo a análise da insurgência recursal tão somente

do apelante
José Leonardo Paulino Carneiro Palhares.

PRELIMINAR

Nulidade da au
diência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa
deduzida por José Leonardo

Paulino
Carneiro Palhares

Nesta preliminar, José Leonardo sustenta que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da inquirição do
coinvestigado
José Henrique Silva Cardoso, na qualidade de testemunha ou informante.

Todavia, sem razão
, o primeiro
apelante.

Isso porque, não obstante José Henrique Silva Cardoso não tenha sido denunciado [pois celebrou acordo de não persecução penal], ele não pode prestar o compromisso de dizer a verdade, em razão de ter sido preso em flagrante delito juntamente com
José Eduardo e João
Pedro
;
e
, também, por ser amigo íntim
o
destes
, de modo que se evidencia
que teria interesse no julgamento favorável
dos apelantes
.

Acerca do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
II - O sistema processual penal brasileiro impede a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, na mesma ação penal, em razão da incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade imposta nos termos do Código de Processo Penal.

III - No entanto, não há impedimento ao depoimento de colaborador como testemunha, na medida em que, não sendo acusado no mesmo processo em que o recorrente figure como réu, sua oitiva constitua verdadeira garantia de exercício da ampla defesa e do contraditório dos delatados, ao mesmo tempo que também consubstancia mecanismo de confirmação das declarações e de validação dos benefícios previstos no acordo de colaboração.

IV - Neste sentido, ainda que sob a égide da Lei n. 9.807/1999, o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal consignou que "O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de
co-réu
na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, (...) Exceção aberta para o caso de
co-réu
colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999" (Sétimo Agravo Regimental na AP n. 470/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe
de 2/10/2009)
, entendimento que deve ser reforçado se considerado o § 14 do art. 4º da Lei 12.850/2013, o qual dispõe que "Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso de dizer a verdade". (...) Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 67.493/PR, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19.4.2016, publicado no
DJe
de 2.5.2016)
Destacamos

Ademais
, a inquirição das testemunhas de defesa Sara Souza e Eliane de Souza Bassani, somados aos interrogatórios de João Pedro e José Leonardo
,
são suficientes para elucidar a versão defensiva dos fatos
, no sentido de que
os dois
não estavam realizando
“racha”
ou qualquer manobra
brusco-arriscada
.

Dessa forma
,
o fato do
coinvestigado
José Henrique não ter sido ouvido em juízo não
caracteriza
nenhum prejuízo à defesa
de
José Leonardo capaz de ensejar nulidade por cerceamento de defesa.

Logo, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
247237153
, narra os fatos desta forma:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de maio de 2020, por volta das 03h50, em via pública, na avenida Júlio Campos, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JOÃO PEDRO PAULINO CARNEIRO PALHARES e JOSÉ LEONARDO PAULINO CARNEIRO PALHARES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticaram disputa automobilística gerando situação de risco à incolumidade pública.

Segundo consta, a Polícia Militar fora acionada via 190, com a informação de que três veículos, sendo um Corolla, uma BMW branca e uma Hilux prata estavam realizando manobras perigosas e participando de racha na via pública.

Os policiais saíram em diligências e puderam visualizar que na avenida Júlio Campos os condutores dos três veículos realizaram disputa ainda em frente a guarnição, imprimindo velocidade muito acima à permitida naquela via.

Na avenida das Sibipirunas, região central, os condutores foram abordados, sendo constatado que os denunciados JOSÉ LEONARDO e JOÃO PEDRO conduziam, respectivamente, os veículos BMW, placa NPL-3764 e Corolla, placa QSN-6468.

Os denunciados foram submetidos ao teste de alcoolemia já na Delegacia de Polícia. JOSÉ LEONARDO apresentou resultado de 0,33mg/l, que pela margem de erro não tipifica a conduta para embriaguez ao volante. O teste de JOÃO PEDRO apresentou resultado de 0,00mg/l [...]”

No caso em apreciação, não obstante os argumentos utilizados pelo sentenciante,
José Leonardo

deve ser absolvido por
inexistir prova suficiente que comprovasse,
no caso concreto, o risco à incolumidade pública.

Isso porque, o crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, é de
perigo concreto
e
resta
caracteriza
do
quando o agente
"participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição
ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente,
gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada".

Negritamos

A propósito, sobre o referido delito, Renato Brasileiro
assim se manifesta:

[...] logo, é possível deduzir que o bem
jurídico incolumidade
pública funciona como o interesse na preservação da vida, da integridade física, da segurança e do patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Seguindo essa linha, podemos conceituar o bem
jurídico incolumidade
privada como o interesse na preservação da vida, da integridade física, da segurança e do patrimônio de pessoas certas, individualmente consideradas. (...)
Portanto, na eventualidade de a participação em racha (ou exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor) não expor, nem mesmo remotamente, a incolumidade pública ou privada a uma situação de perigo concreto, ter-se-á mera infração administrativa, nos termos dos
arts
.173, 174 e 175 do CTB
[...]”
(
LIMA, Renato Brasileiro
de. Legislação Especial Penal Comentada. 8a ed. Editora
JusPodivm
, 2020, p. 1235-1236)
Destacamos

Os
policiais militares
Samuel de Paula Leite e Gerson Moreira Neves
que a
tenderam à ocorrência, registraram
o Boletim de Ocorrência n. 2020.107461 visto no ID
247236690
, narrando
os fatos
da seguinte forma:

“esta GUPM recebeu denúncias de que três veículos, sendo um Corola, uma BMW branca e Hilux prata, estavam realizando manobras perigosas e participando de corrida em vias públicas, na região central desta urbe.
Procedida diligências
constatou a veracidade dos fatos posto os condutores dos veículos realizavam a disputa ainda em frente a guarnição na Avenida Júlio Campos, imprimindo velocidade flagrantemente superior a velocidade da via, gerando risco de dano. Procedido o acompanhamento e o cerco, logramos êxito em abordar os veículos, Corola (placa QSN-6468, Sinop) uma BMW (placa NPL-3764) e uma Hilux (PHA-2939), na avenida Sibipirunas, região central, estando sendo os respectivos veículos conduzidos por João Pedro Paulino Palhares, José Leonardo Paulino Palhares, José Henrique Silva Cardoso, na companhia de três garotas. Diante dos fatos, foi proposto aos condutores
dos veículos realizar ao teste de
etilômetro
, tendo como resultado de José Henrique Silva Cardoso resultou 0.78 mg/l. Quanto aos outros dois suspeitos (João Pedro Paulino Palhares, José Leonardo Paulino Palhares) num primeiro momento recusaram se submeter ao bafômetro. Todavia, ao chegar na delegacia, na presença do seu advogado (Marcos Vinícius Borges, OAB 21927), solicitou que fosse submetido ao exame obtendo, no caso José Leonardo Paulino Palhares o resultado 0,33mg/l; no caso de João Pedro Paulino Palhares, resultou 0,00 mg/l, conforme constata extratos anexos. Frente aos fatos, os veículos dos suspeitos seguiram apreendidos ao Guincho Novo Estado, ficando o veículo à disposição da autoridade policial”

Contudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

um detalhe em específico chama a atenção, qual seja
:
a velocidade que os policiais militares, em um exercício de estimativa, atribuíram aos apelantes, no momento do
“racha”
,
que não é expressiv
a
a ponto de colocar em risco à incolumidade pública ou privada, no contexto em que se sucedeu os fatos.

Com efeito, o
policial militar, Gerson Moreira Neves, em juízo, estimou que os veículos estivessem em torno de 60 a 70 km/h, conforme se observa a seguir:

“[...] 00:04:56 Advogado

(...) quando o senhor informa que havia uma velocidade considerável. O que seria essa velocidade considerável, uma média só para gente poder ter noção... 80, 100 ou 120. É uma média,
tá
? (...) só para gente poder ter uma média para uma análise.

00:05:21 PM Gerson Moreira Neves

Olha, Doutor... em virtude daquela via, que provavelmente deveria ser de 40 km. Estavam 70 km, 60 km. É uma velocidade que você visualizando, você
vê que está acima do permitido [...]”
(
Transcrição feita pelo aplicativo Word)

Por sua vez, o policial militar, Samuel de Paula Leite, durante a fase judicial, ao ser questionado com a mesma pergunta, atribuiu uma velocidade média de 80 km/h, portanto, na mesma linha de estimativa de
seu colega de farda.

[...] 00:03:21 Advogado

Entendi e uma outra pergunta, o uma média de velocidade que eles estavam o senhor pode nos falar? O senhor não, não precisa ser nada preciso específico, mas o senhor, o senhor informa que acompanhou eles, né?

00:03:40 PM Samuel de Paula Leite

Eu calculo a alguma coisa próxima de 80 por hora [...]”
(Transcrição feita pelo aplicativo Word com adaptações)

Sendo assim, no caso destes autos, embora tenha sido comprovado por meio dos testemunhos policiais que o José Leonardo
estava
acima da velocidade permitida da via [40 km/h], não
foi
descrito na denúncia e tampouco comprovado durante a instrução probatória, qual seria o fato indicativo de que a ação
do primeiro
apelante

tenha
ger
ado
situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Em verdade, o
sentenciante
se restringiu
a reproduzir a versão dos policiais militares, sem apontar qual o fato caracterizador do elemento subjetivo exigido para o tipo
penal
.

A
lém
disso,
deve
ser
pondera
do
que, ape
sar
de se tratar de uma avenida movimentada, (i) José Leonardo dirigi
a
acima da velocidade permitida
,
às 4 (quatro) horas da manhã, horário em que, naturalmente, o movimento de carros e pessoas é bastante reduzido; (
ii
) não estava sob efeito considerável de álcool, marcando, segundo o teste, 0,33 mg/l, o que não é suficiente para caracterizar crime
de embriaguez ao volante
; e, por último, (
iii
) a distância percorrida foi muito curta, aproximadamente, três quarteirões, pois saíram da conveniência Limonada e foram abordados pel
a

Polícia Militar
na Avenida Sibipirunas, conforme registrado na denúncia.

A
fim de ilustrar o percurso,
veja-se
o que consta no
Google Maps:

E, pelos interrogatórios e
declarações das
testemunhas de defesa,
constata-se
que todos foram uníssonos em dizer que José Leonardo não estava apostando um “racha”, mas sim, seguindo seu amigo José Henrique que saiu à frente com sua caminhonete Hilux, pois iriam até outro local.

Dessa forma, seria necessário descrever e esclarecer qual o possível evento lesivo, referindo-se tanto a pessoas quanto a coisas para se afirmar que a conduta do agente gerou situação de risco à incolumidade pública ou privada, de modo
que
, não tendo
sido
descrit
o
, e
não
se
comprova
ndo a conduta lesiva
atribuída a José
Leonardo,
impõe
-se a
sua
absolvição
de

por
insuficiência de provas.

Finalmente,
deve ressaltado,
mais uma vez, que para caracterizar o crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro é preciso que a conduta do agente
gere
uma situação de risco à incolumidade
pública ou privada. Caso contrário, ter-se-á mera infração administrativa, como
ocorreu
na espécie.

Como consequência da absolvição e do reconhecimento da prescrição, revela-se prejudicado a análise das insurgências recursais relacionadas à dosimetria da pena.

Posto isso,
reconheço,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, para declarar extinta a punibilidade
de
João Pedro Paulino Carneiro Palhares
em relação ao delito
de
“racha”

previsto no art. 308 da Lei n. 9.503/97
. Rejeito a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento
. E
, no mérito
,
dou provimento
ao recurso interposto por
José Leonardo Paulino Carneiro Palhares
, a fim de absolvê-lo do crime de
“racha”

previsto no art. 308 da Lei n. 9.503/97
, nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025